Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017846-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - ME - CNPJ: 04.458.446/0001-15 (AGRAVANTE), GARCA BRANCA EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 11.014.258/0001-63 (AGRAVADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS OBJETO DE COMODATO. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a devolução de 360 botijões de gás cedidos em comodato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para a devolução imediata dos bens objeto do contrato de comodato, considerando-se a existência de suposto descumprimento contratual pela agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O Juízo de origem indeferiu o pedido por entender que a medida pleiteada possui natureza satisfativa, sendo necessária a dilação probatória para a adequada formação do convencimento judicial.

5. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela provisória não pode implicar a antecipação definitiva do mérito da lide, salvo situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de grave prejuízo irreparável.

6. No caso concreto, não se verificam elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois o pedido da agravante demanda o contraditório e a devida instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela provisória de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível quando o provimento antecipado possuir natureza satisfativa e exigir dilatação probatória para a adequada formação do convencimento judicial."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1026772-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/04/2024; TJMT, AI 10175487220228110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica José Santos Leite da Silva - ME, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em desfavor de Garça Branca Embalagens Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação de que a Agravada devolva, no prazo de 5 (cinco) dias, as 360 (trezentos e sessenta) unidades de botijão de gás de cozinha cedidas pela Agravante, em decorrência do contrato de comodato, firmado em 17/01/2024.

Aduz que a inspeção realizada, em 02/05/2024, com base na cláusula 5ª do contrato de comodato, constatou o extravio de 30 (trinta) botijões, que a Agravada informou estarem emprestados para clientes, conduta vedada pela cláusula 3ª, parágrafo único, do instrumento contratual, o que acarreta a rescisão contratual, nos termos da cláusula 6ª.

Sustenta que a dívida da Agravada com a Agravante não está sendo paga e já é objeto de demanda judicial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 223706184.

O pedido de antecipação da pretensão da tutela recursal foi negado, nos termos da decisão de id. 224927217.

Contraminuta da empresa Agravada pelo não provimento do recurso no id. 262444289.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento traduz a insurgência da Agravante quanto à decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em desfavor de Garça Branca Embalagens Ltda.

Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação de que a Agravada devolva, no prazo de 5 (cinco) dias, as 360 (trezentos e sessenta) unidades de botijão de gás de cozinha cedidas pela Agravante, em decorrência do contrato de comodato, firmado em 17/01/2024, nos seguintes termos:

“[...]

O artigo 300 do CPC prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentados.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise aos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é definitivamente satisfatória, assim, incabível a concessão neste momento, uma vez que se mostra necessária a dilação probatória acerca dos fatos alegados pela parte autora.

O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, haja vista que uma medida não se confunde com a outra e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR SEGURO PRESTAMISTA – DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA - TUTELA SATISFATIVA –
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório, uma vez que pende discussão a respeito da vigência do contrato de seguro á época do falecimento. Assim, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem a dilação probatória necessária.
Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026772-97.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024). (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO –
TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014. Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.- (TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)(destaquei)

Em que pese às alegações da parte autora, bem como a lamentável situação experimentada, o fato é que a matéria se mostra complexa, sendo necessário o contraditório e a devida instrução probatória, quando então o Julgador terá melhores elementos para analisar a questão com a segurança necessária.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido em questão.

[...].” (Id. 158840830 dos autos de origem). [Destaque do original].

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que as partes firmaram o contrato de comodato, em 17/01/2024, cujo objeto é a cessão, gratuita, de 360 (trezentos e sessenta) cascos de botijão de gás, pelo período de 12 (doze) meses.

As cláusulas terceira, parágrafo único, e oitava do instrumento contratual preveem o seguinte:

A Recorrente alega que na inspeção periódica, prevista na cláusula quinta, sentiu falta de 30 (trinta) vasilhames, e foi informado pelo comodatário que estavam emprestados para clientes.

Dessa forma, sustenta a configuração de ofensa ao estabelecido no parágrafo único da cláusula terceira e, por essa razão, pretende a rescisão do contrato, bem como a devolução dos 360 botijões, em sede de tutela provisória de urgência.

Importante consignar que a cláusula sexta dispõe, especificamente, o seguinte:

Vê-se que o Juízo Singular firmou seu convencimento, para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, na natureza satisfativa da medida, o que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – INDEFERIMENTO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado o caráter satisfativo do provimento jurisdicional que se pretende antecipado, deve ser diferido para a sentença, máxime porque não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com a oportunização do contraditório. (TJMT. RAI 10175487220228110000 MT. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 15/02/2023. Publicação: 15/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A RÉ EMITA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DOS AGRAVANTES – TUTELA SATISFATIVA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020). (TJMT. RAI 1029193-60.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 03/04/2024. Publicação: 09/04/2024).

Desta feita, apesar das alegações da Agravante, certo é que analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em prefeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica José Santos Leite da Silva – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025